Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: SUSPENSÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que arbitrou indenização por dano moral em patamar inferior ao pretendido na inicial.
3. A administradora e a operadora do plano compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes no aliciamento clientes, coordenação dos pedidos de consulta e exames e efetivamente prestá-los através de rede própria ou conveniada.
4. A negativa de cobertura do plano de saúde, sem as comunicações necessárias, e por ausência de repasse do pagamento, revela-se indevida e configura ato ilícito por parte da operadora.
5. Considerando-se a natureza dos serviços contratados e as repercussões no estado anímico do paciente, diante da recusa indevida de cobertura de atendimento médico-hospitalar, reconhece-se o dano moral e consequentemente o direito à indenização.
6. O montante da compensação pelos danos morais deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostrou irrisória ou exacerbada, a merecer modificação em sede de apelação.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.